Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-29.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001211-29.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: MARIA DE LOURDES GONCALVES XAVIER Advogado(s):GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA, FERNANDA LACERDA MONTE ALTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, bem como deferindo tutela para cessar os descontos e impedir negativação da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve demonstração suficiente da validade do contrato que originou os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes da indevida cobrança; (iii) analisar a adequação da tutela deferida e da restituição em dobro dos valores descontados. III. Razões de decidir 3. A parte autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato, incumbindo ao banco demonstrar a validade do pacto, ônus do qual não se desincumbiu. 4. O Apelante não apresentou prova da autenticidade da assinatura da parte autora, nem requereu perícia grafotécnica, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061. 5. A ausência de comprovação da contratação legítima implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e invalida os descontos efetuados. 6. Verificada a ilicitude dos descontos, justifica-se a condenação por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso e suficiente para desestimular práticas semelhantes. 7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. A sentença foi mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que apresenta contrato bancário com assinatura impugnada pelo consumidor deve provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. A ausência de comprovação da validade do contrato afasta a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário. 3. Descontos indevidos ensejam indenização por danos morais e restituição em dobro, conforme previsto no CDC.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001211-29.2021.8.05.0051, tendo como Apelante Banco Itaú BMG Consignados S/A e Apelada Maria de Lourdes Gonçalves Xavier, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator